Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processo Civil. Prestação de serviços. Preliminar. Inépcia do recurso. Cerceamento de defesa. Alteração da causa de pedir. Inexistência. Inadimplência dos contratados. Relação de consumo. Inexistência. Solidariedade. Ausente. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição dos valores pagos em contrato de prestação de serviços de software, em razão da inadimplência dos contratados. Alegações recursais de inépcia do recurso, cerceamento de defesa por suposta alteração da causa de pedir, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e solidariedade entre os réus.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há inépcia recursal diante da impugnação apresentada; ii) se houve cerceamento de defesa em razão de suposta alteração da causa de pedir na réplica; iii) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada; (iv) se há solidariedade entre os réus e (v) se a inadimplência contratual dos réus justifica a restituição dos valores pagos pelo autor.
III. Razões De Decidir
3. Não subsiste a alegação de inépcia recursal se, da simples leitura das razões apresentadas, é possível se extrair os pontos da sentença contra os quais há impugnação.
4. Não se verifica cerceamento de defesa quando não houve efetiva alteração da causa de pedir, mas sim esclarecimento e detalhamento dos fatos na réplica, o que é perfeitamente admissível no sistema processual vigente.
5. O Código de Defesa do Consumidor não incide na relação jurídica travada entre as partes, pois se trata de contrato de prestação de serviços de software que visa o incremento da atividade comercial da apelante.
6. A solidariedade não se presume, devendo decorrer expressamente da lei ou da manifestação de vontade das partes (art. 265 do Código Civil), o que não se verifica no caso concreto.
7. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se o réu não apresenta prova de suas alegações, o pedido do autor deve ser julgado procedente.
8. Considerando-se que os réus deram causa à rescisão do contrato, devem a restituição do valor desembolsado pelo autor.
IV. Dispositivo E Tese
9. Preliminares rejeitadas.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A impugnação genérica que permite a identificação dos pontos atacados da sentença afasta a inépcia recursal; 2. O detalhamento de fatos na réplica, sem inovação da causa de pedir, não configura cerceamento de defesa; 3. A relação contratual entre empresas para prestação de serviços técnicos especializados não se submete ao Código de Defesa do Consumidor; 4. A solidariedade entre os contratados somente decorre da lei ou de disposição contratual expressa; 5. A inadimplência contratual, quando comprovada, impõe a restituição dos valores pagos pela parte prejudicada.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; CC, arts. 265 e 279; CDC, art. 2o.